Tribunal: TJSP
Processo: 0502077-03.2008.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2007 - Duas sentenças proferidas no mesmo feito - Hipótese de retratação não configurada - Ausência de interposição de recurso contra a primeira sentença - Coisa julgada formal - Nulidade da segunda sentença reconhecida de ofício - Recurso prejudicado.